Tribunal: TJMT
Processo: 1009842-09.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009842-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NUTRIFRIGO LTDA - CNPJ: 23.515.270/0001-30 (AGRAVANTE), ALIMENTOS BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 06.956.839/0001-84 (AGRAVADO), ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA - ME - CNPJ: 04.926.712/0001-97 (AGRAVADO), FELIPE DANIEL PEREIRA - CPF: 991.480.641-49 (AGRAVADO), SILVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 758.408.041-34 (AGRAVADO), MOACYR PEREIRA ALVES - CPF: 337.454.631-53 (AGRAVADO), ANGUS ALIMENTOS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE INDEFERIDA - ARRESTO - INVIABILIDADE - - FEITO JULGADO IMPROCEDENTE - DECISÃO DEFINITIVA - CABIMENTO DE APELAÇÃO - ART. 1.009 DO CPC - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A VIA ADEQUADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão de improcedência de Tutela Cautelar requerida em caráter antecedente é definitiva e não interlocutória, portanto atacável por Apelação (art. 1.009 do CPC), sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal uma vez que não há dúvida razoável sobre a via adequada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedente a Cautelar Antecedente com amparo no art. 485, inciso I, do CPC.

A agravante alega que buscava em tutela de urgência o arresto de veículos que as agravadas se comprometeram contratualmente a lhe entregar para garantir a solvência da dívida.

Aduz que apresentou aditamento à inicial, não acolhido pelo juízo de origem sob o fundamento de que as cartas de citação já haviam sido expedidas, o que contraria o art. 329 do CPC.

Pugna pela reforma da
sentença
.

Sem pedido liminar (ID nº. 41902539).

Contraminuta no ID nº. 44945491.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão pela improcedência do processo com amparo no art. 485, inciso I, do CPC, classifica-se como
definitiva
.

O CPC dispõe no art. 1.009 que
da sentença cabe apelação
, e nos arts. 485 e 487 enumera aquelas possíveis de serem prolatadas pelo órgão julgador.

Dessa maneira, neste caso é inviável acolher a pretensão de reforma do
decisum
uma vez que a via adequada é a Apelação, já que posto fim à demanda, e a situação não autoriza a aplicação excepcional do princípio da fungibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão que julga a exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo de execução, é o agravo de instrumento, e não a apelação. 3.
A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar
. 4. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido.
(AgRg no AREsp nº. 230.380/RN, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 24/05/2016, DJe de 10/06/2016, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO TERMINATIVA - RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1.
Quando da interposição do recurso, é necessário verificar se existe previsão de sua utilização e se adequado à impugnação, visto que no direito pátrio vige o princípio da taxatividade
. 2. O indeferimento do pedido de cumprimento de sentença desafia o recurso de apelação cível, na forma do art. 1.009, caput, do CPC, já que o pronunciamento judicial se trata de sentença, consoante previsão expressa do artigo 203, §1°, do CPC. 3.
A interposição de agravo de instrumento constitui erro grosseiro, sendo inaplicável a fungibilidade, porquanto ausente dúvida objetiva acerca do recurso cabível
.
(AI
nº.
1009779-52.2018.8.26.0000, TJ/MT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; julgado monocraticamente em 01/10/2018, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO EXTINTIVA QUE INDEFERE O PLEITO DE AJG. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. EXEGESE DO ART. 101, SEGUNDA PARTE, DO CPC. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. A decisão que indefere o pleito de AJG juntamente com a sentença extintiva da demanda é passível de apelação, segundo prescreve o art. 101, caput, segunda parte, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(AI nº. 70074749003, 15ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Roberto Sbravati, julgado em: 08/08/2017, publicação em 09/08/2017).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020